Tribunal: TJES
Processo: 5012747-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012747-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NIELTON ZANETTI DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA E EMPRÉSTIMOS COMUNS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Nielton Zanetti dos Santos contra decisão da 2ª Vara Cível de Colatina que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas com base no superendividamento, ajuizada em face de Bancopan S.A., Nu Pagamentos S.A., PicPay Serviços S.A., e Banco do Estado do Espírito Santo. O agravante pleiteia a redução dos descontos de empréstimos consignados em folha e de empréstimos comuns, alegando comprometimento de 116,19% de sua renda líquida, gerando saldo negativo e impossibilitando sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados e comuns para assegurar o mínimo existencial do agravante à luz do superendividamento e da dignidade da pessoa humana; e (ii) estabelecer se o juízo de primeiro grau observou adequadamente o procedimento da repactuação de dívidas, conforme previsto na Lei nº 14.181/2021 e nos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.820/2003, que regulamenta a consignação em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social, permite descontos de até 40% dos rendimentos, dos quais 35% são destinados a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, e 5% para amortização de despesas contraídas via cartão de crédito consignado. No caso, o desconto aplicado ao agravante, em empréstimos consignado, ultrapassa o limite de 35%, justificando sua redução.

4. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e o Código de Defesa do Consumidor buscam proteger o mínimo existencial dos consumidores superendividados, impondo limites ao comprometimento de renda em situações de sobrecarga financeira.

5. O procedimento de repactuação de dívidas exige, antes da citação, a designação de audiência de conciliação e a análise do plano de pagamento apresentado, o que foi desconsiderado pelo juízo de origem.

6. Em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e da necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência, é razoável limitar os descontos dos empréstimos consignados a 35% e os descontos dos empréstimos comuns a 15%, totalizando 50% da renda líquida do agravante, de modo a preservar metade de sua renda para o adimplemento de suas necessidades básicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

8. Nos casos de superendividamento, os descontos de empréstimos consignados em folha devem ser limitados a 35% da renda líquida do consumidor.

9. Os descontos relativos a empréstimos comuns devem ser limitados a 15% da renda líquida, de forma que o total comprometido não ultrapasse 50% dos rendimentos do devedor.

10. O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 exige a designação de audiência de conciliação e a análise do plano de pagamento antes da citação dos requeridos.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012747-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NIELTON ZANETTI DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCOPAN S.A. e outros

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NIELTON ZANETTI DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento) nº 5008181-24.2024.8.08.0014 por ele ajuizada em face do BANCOPAN S.A., NU PAGAMENTOS SA, PICPAY SERVIÇOS SA E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões (Id 9622798), o agravante alega, em síntese, que restou devidamente comprovado que não possui condições de manter a sua subsistência caso os descontos dos empréstimos consignados continuem a ser realizados no montante atual.

Aduz que o objetivo da tutela de urgência não é gerar o inadimplemento do contrato e causar enriquecimento ilícito, mas sim permitir que o consumidor, hipossuficiente, tenha o mínimo de dignidade humana.

Ressalta que a probabilidade do direito restou evidenciada, na medida que os encargos financeiros mensais gastos apenas com empréstimos efetuados junto aos agravados correspondem à 116,19 % de sua renda líquida, ficando dessa forma, com o saldo negativo de R$ 783,13 (setecentos e oitenta e três reais e treze centavos).

Defende que a manutenção dos descontos dos empréstimos não deve prevalecer sobre a dignidade humana, a vida, e o mínimo existencial de qualquer brasileiro.

Ressalta que não há na lei do superendividamento, qualquer dispositivo que impeça, expressamente, a concessão da tutela de urgência.

Assim, requereu o recebimento do recurso no efeito ativo, a fim de deferir em seu favor a tutela de urgência pleiteada para autorizá-lo a depositar em juízo o montante de R$ 1.451,49 (mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), mensais – equivalente a 30% de sua renda líquida mensal, determinando-se, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC.

Requereu, outrossim, que os réus se abstenham de incluir o nome da agravante em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas.

Pois bem. Após reexaminar os documentos acostados aos autos de origem, bem como as razões apresentadas pelo Recorrente, concluo por rever posicionamento firmado quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Consigno inicialmente que o exame dos autos de origem revela que o juízo de primeiro grau não observou as normas do procedimento do processo de repactuação de dívidas incluídas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021 previstas nos artigos 104-A até 104-C, já que após o indeferimento da tutela de urgência, ordenou a citação dos requeridos, sem designação de audiência conciliatória ou análise do plano de pagamento apresentado.

Em relação à tutela de urgência pretendida, tem-se que devem ser diferenciados os descontos nos benefícios previdenciários da agravante regidos pela Lei nº 10.820/2003 (consignação em folha de pagamento) dos descontos relativos aos contratos de empréstimos bancários comuns.

Registro que a Lei Federal nº 10.820/03, ao regular a consignação em folha de pagamento dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, estabelece em seu art. 1º, § 1º que:

Art. 1º. [...] § 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
até o limite de 40% (quarenta por cento)
, sendo
35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis
e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (grifei).

Sendo assim, da análise dos contracheques colacionados na origem, tendo como base a remuneração do agravante após as deduções legais (imposto de renda, contribuição CBMES e contribuição mensal FPS), vê-se que os descontos efetuados a título de empréstimo consignado na remuneração perfazem o percentual de 40,30% (quarenta vírgula trinta por cento) dos rendimentos, ultrapassando o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento),
motivo pelo qual devem ser limitados
.

Igualmente, em relação aos descontos de empréstimos bancários comuns, apesar de não se aplicar por analogia a Lei nº 10.820/2003 (Tema nº 1085, do STJ), em se tratando do procedimento especial de repactuação de dívidas, deve ser examinada a preservação do mínimo existencial à luz da dignidade da pessoa humana e do tratamento de situações de superendividamento.

Desta feita, as deduções relativas aos demais empréstimos devem ser limitadas a 15% (quinze por cento), que somados aos 35% (trinta e cinco por cento) correspondentes aos empréstimos consignados em folha totalizam o comprometimento de metade da renda líquida do Agravante, de modo que a outra metade está preservada para o adimplemento da sua subsistência.

Portanto, entendo que, num juízo de cognição sumária, deve prosperar
parcialmente
a pretensão recursal pretendida para que os descontos de empréstimo consignado em folha sejam reduzidos para 35% (trinta e cinco por cento), e os empréstimos comuns limitados a 15% (quinze por cento), de forma proporcional a cada um dos contratos, até que seja alcançado o percentual máximo fixado.

Diante do exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão de origem para determinar que os descontos de empréstimo consignado em folha sejam reduzidos para 35% (trinta e cinco por cento), e os empréstimos comuns limitados a 15% (quinze por cento), de forma proporcional a cada um dos contratos, até que seja alcançado o percentual máximo fixado.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Conforme a jurisprudência,
“Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

A jurisprudência desta Corte está em sintonia:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA COM PRESENÇA DOS CREDORES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores. 3. No caso concreto, porém, antes de oportunizar ao credor a manifestação acerca do plano de pagamento, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos relativos a todos os empréstimo consignados em até 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, bem como a imediata suspensão de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, o que viola o rito específico. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004894-95.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02.08.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A devolutividade da decisão impugnada se restringe na viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, examinar o pedido liminar formulado, tendo, sobre o referido tema, as Cortes Estaduais firmado posicionamento uníssono no sentido de que, por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5009074-91.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01.04.2024)

A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, tendo ocasião apenas depois da audiência conciliatória com a presença dos credores, que no processo originário ainda não ocorreu.

No caso concreto, a Magistrada de origem indeferiu a tutela de urgência, aguardando a realização da audiência de conciliação prévia, com todos os credores, para fins de apresentação e análise do plano de pagamento, motivo pelo qual inexiste justificativa para reforma da decisão.

Diante do exposto, divirjo da relatora para conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões